Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723431-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ROBSON NASCIMENTO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40. LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DILIGÊNCIA POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231. STJ. APLICABILIDADE. PENA DEFINITIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Não há qualquer motivo para reconhecer a ilegalidade das provas dos autos, visto que a diligência policial ocorreu em observância aos parâmetros legais e constitucionais, porque realizadas por fundadas suspeitas. 2. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição. 3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório para ensejar uma condenação, notadamente quando corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive com a confirmação das fundadas suspeitas que resultaram em diligências por meio das quais houve apreensão de considerável quantidade de drogas e identificação dos réus como os autores do tráfico interestadual de drogas descrito na denúncia. 4. Conforme a jurisprudência consagrada na Súmula no 231 do STJ, a despeito da redação literal contida no art. 65 do Código Penal, não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes. 4.1 A individualização da pena não pode ultrapassar o limite mínimo cominado, mormente quando não se estabelece fração objetiva para aplicação da redução almejada. 5. O magistrado sentenciante pode utilizar os critérios da natureza e da quantidade da droga apreendida para fixar a fração de diminuição da pena em caso de tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, visando a prevenção e a repressão da prática criminosa. Precedentes. 6. Os regimes iniciais de cumprimento de pena impostos obedeceram aos critérios legais, sem que se possa falar em fixação de regimes iniciais menos gravosos aos apelantes. 7. Os requisitos legais obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento. 9. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 1o, e 240, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar e, consequente, o desentranhamento das provas ilicitamente obtidas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, § 1o, e 240, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64768170): "(...) No caso dos autos, a busca pessoal está devidamente fundamentada, em razão da ocorrência de fundada suspeita. Isso porque a abordagem ocorreu após FRANCISCO ter alterado abruptamente a direção que vinha seguindo após avistar a viatura policial, o que fez levantar fundada suspeita na guarnição de que ele pudesse estar se evadindo em razão da prática de ato ilícito, o que se confirmou quando, abordado e realizada a busca pessoal, foi com ele apreendida expressiva quantidade de drogas na mochila que trazia consigo. Desse modo, não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que, ao contrário do que aduz a defesa, a busca pessoal não se deu em razão de simples alteração da direção que seguia FRANCISCO. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, consistente na surpresa apresentada ao avistar a guarnição policial e, inclusive, na abrupta mudança de direção, de modo a evitar a proximidade entre o réu e os agentes policiais. Assim, legítima a busca pessoal realizada, já que presentes a justa causa e a fundada suspeita, que, aliás, se confirmaram. (...) Assim, em que pese as alegações das defesas de FRANCISCO e de WAGNER, a busca realizada pelos policiais na residência de WAGNER não ocorreu de forma arbitrária e sem autorização, mas franqueada por FRANCISCO, que disse estar hospedado naquele local e que ali havia mais drogas além daquela com ele apreendida na mochila que transportava, levando à conclusão de que na residência era praticado o tráfico de drogas, ao menos na modalidade de armazenamento." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no HC 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021